Tribunal: TJDFT
Processo: 0024991-96.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe APELAÇÃO Processo n. 0024991-96.2013.8.07.0007 Apelante(s) VALOR EMPREENDIMENTOS EIRELI Apelado(s) LBL VALOR INCORPORACOES LTDA E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Valor Empreendimentos Eireli contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Wagner Fontes e Mariana de Souza Castro contra a ora apelante, Vinicius Condomínio Resort e LBL Incorporação e Construções Ltda., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente: (i) a entregarem aos autores o imóvel objeto dos autos de acordo com as suas especificações básicas, nos termos da fundamentação supra – itens 51 e 52 da sentença; juntamente com as vagas de garagem descritas na inicial; e (ii) a quitarem todos os débitos decorrentes da posse ou da propriedade do imóvel, como despesas condominiais e IPTU/TLP; tudo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente, a pagarem aos autores lucros cessantes no valor mensal indicado no laudo pericial (id. 35191760 - Pág. 11), limitado a R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) por mês, a partir do término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) – 12.12.2006 – até a data da entrega das chaves do imóvel. Sobre o valor devido deverão incidir correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, a ser apurado mensalmente e pro rata die, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação”. A r. sentença ressalvou que, “Por se tratar de obrigação em prestações sucessivas, devem ser incluídas na condenação as parcelas em aberto até o efetivo pagamento de todo o débito, consoante o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil”. Por força da sucumbência, as partes autora e ré foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, “na mesma proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo dos autores, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para o patrono da primeira ré e 25% (vinte e cinco por cento) para o patrono da terceira ré, e 50% (cinquenta por cento) a cargo da primeira e da terceira rés, em favor do patrono dos autores, com espeque no arts. 85, § 2o e 86 do Código de Processo Civil”. A r. sentença ainda assentou que, “Noutro giro, arcarão os autores com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do segundo réu – fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); com espeque no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, dado o elevado valor atribuído à causa e a baixa complexidade da demanda”. Opostos embargos de declaração pelos autores, este recurso foi rejeitado pelo Juízo de origem (ID 28106486). Recurso de apelação ao ID 28106492. Ao ID 28499270, os autores, ora apelados, pugnam pela concessão de tutela provisória, “para que seja oficiado ao juízo da 4a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA – DF, processo no. 0008782-52.2013.8.07.0007, para que se abstenha de praticar qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel objeto da lide (APARTAMENTO No 1401, VAGAS DE GARAGEM NRSo 002,02a e31 , BLOCO 1 LOTE No08, RUA “E”, QUADRA 107, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA- DF – matrícula 303.713) , até que se julgue a apelação”, bem como para que “seja oficiado ao cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para que se averbe na matrícula do imóvel no. 303.713, cujo endereço do imóvel é: APARTAMENTO No 1401, VAGAS DE GARAGEM NRSo 002,02a e 31 , BLOCO 1 LOTE No08, RUA “E”, QUADRA 107, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA- DF, a existência dessa ação judicial, processo no. 0024991- 96.2013.8.07.0007, a fim de dar publicidade a terceiros e evitar eventuais novas constrições na matrícula do imóvel”. Para tanto, anotam, em suma, que “estão prestes a sofrer um dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao imóvel objeto da lide, na certidão de matrícula do imóvel adquirido pelos apelados estão constando cinco indisponibilidades trabalhistas e uma penhora, em relação a penhora existe uma decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga para que seja cumprido um mandado de avaliação sobre o bem objeto da lide”. Assentam que, “Como não se sabe precisar quando se dará o julgamento da apelação, é necessário que seja concedida a tutela acautelatória para que seja oficiado ao juízo da 4a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA – DF, processo no. 0008782-52.2013.8.07.0007, para que o juízo se abstenha de praticar qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel objeto da lide, até que se julgue a apelação”. Dizem que estariam preenchidos, na espécie, os requisitos previstos no art. 300 e 301, ambos do CPC. Requerem, ao fim, a concessão da tutela provisória, nos termos anteriormente declinados. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. O art. 301, por sua vez, prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Nesta assentada, os autores, ora apelados, requerem, com base no art. 301 do CPC, o envio de ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal destinado à anotação acerca da existência do processo judicial em referência e averbação de restrição de venda/transferência do imóvel, negada na origem. Os apelados pugnam, ademais, pela expedição de ofício à 4a Vara Cível de Taguatinga, para que esse órgão julgador se abstenha de praticar qualquer ato de expropriação, nos autos do processo n. 0008782-52.2013.8.07.0007, em relação ao imóvel objeto de discussão nestes autos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação de origem foi ajuizada em 2/8/2013, objetivando, em síntese, a reparação dos prejuízos materiais e morais suportados pelos apelados em razão do atraso na obra de imóvel objeto de contratos de compra e venda e de empreitada, além da efetiva entrega da unidade imobiliária adquirida. De início, quanto à pretendida averbação da existência do presente feito à margem da matrícula do imóvel, vale destacar que essa providência revela-se desnecessária para a finalidade pretendida pelos apelados, porque não seria capaz de obstar, por si só, que outros Juízos determinem a penhora e subsequente alienação do bem, como precisamente destacado pelo magistrado de origem, Ruitemberg Nunes Pereira, por ocasião da decisão de ID 28106511. Nesse sentido, colha-se o precedente desta douta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA UTILIDADE (ARTIGO 836 DO CPC). ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA (ART. 828, CPC). PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INALIENABILIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL, AVALIAÇÃO. VALOR SUFICIENTE PARA ABATER SIGNIFICATIVA PARTE DO DÉBITO. (...) 3. O decreto de indisponibilidade em relação a determinado bem apenas obsta que o seu proprietário dele disponha livremente, mas não impede que o credores deste alcance o bem para satisfação dos seus créditos. Em suma, a indisponibilidade não acarreta, necessariamente, impenhorabilidade ou, mesmo, inalienabilidade. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336970, 07478244420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em complemento, analisando-se a certidão de ônus apresentada ao ID 28106508, tem-se que a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, com a finalidade de impedir essa serventia de praticar atos expropriatórios em relação ao imóvel objeto de discussão nos autos, revelar-se-ia medida igualmente inócua. A uma, porque verificadas outras anotações de penhora e de indisponibilidade na matrícula do reportado bem, provenientes da Justiça Cível e do Trabalho. A duas, porque os próprios apelados podem informar, por simples petição e diretamente nos autos n. 0008782-52.2013.8.07.0007, a existência do presente feito, o que prescinde da expedição de ofício por este órgão julgador. 3. Com essas razões, indefiro a tutela provisória vindicada. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora